Tribunal: TJPA
Processo: 0807806-62.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807806-62.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADAMOR DIAS BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PODERÁ ATUAR NA CONDIÇÃO DE CUSTUS VULNERABILIS PELO FATO DE QUE HÁ ATUAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES NA CAUSA. DECISAO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 4º, VIII, X E XI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80 DE 1994. VULNERABILIDADE DOS OCUPANTES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 007806-62.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADAMOR DIAS BITENCOURT

ADVOGADO: MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
ADAMOR DIAS BITENCOURT
em face
ANA CRISTINA AMADOR DOS SANTOS
.

A decisão recorrida determinou a Defensoria Pública não poderá atuar na condição de Custus Vulnerabilis, pelo fato de que há atuação de advogados particulares na causa, o que inviabiliza e não demonstra a necessidade da atuação da instituição, uma vez que teria sido omissa ao longo do desenvolvimento do processo.

Alega o agravante que não é apenas a condição de vulnerabilidade econômica que enseja a intervenção da Defensoria Pública na qualidade de Custus Vulnerabilis, mas sim qualquer situação de vulnerabilidade (financeira, jurídica, circunstancial, organizacional) está apta a ensejar a participação da agravante no processo e informa que existem diversas crianças e idosos no imóvel, as quais naturalmente são vulneráveis.

Assim, requer que seja reformada a decisão agravada, para que seja possibilitada a atuação da Defensoria Público como de Custus Vulnerabilis no processo.

Juntou documentos às ID.1018209/1018221.

Às ID.1797750 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1871981 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou que a Defensoria Pública não poderá atuar na condição de Custus Vulnerabilis, pelo fato de que há atuação de advogados particulares na causa, o que inviabiliza e não demonstra a necessidade da atuação da instituição, uma vez que teria sido omissa ao longo do desenvolvimento do processo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, é sabido que no caso em tela, se trata de hipóteses elencadas no art. 4
º da Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe sobre as funções institucionais da Defensoria Pública, vejamos:

“Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

VIII
- exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

X
- promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009)

XI
- exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009)”.

Como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, a atuação da Defensoria Pública poderá acontecer contra todas as formas de vulnerabilidade a que estejam submetidos os indivíduos ou as coletividades, não apenas econômica. No caso em análise, a atuação é possível de maneira complementar, não de forma contrária a atuação dos advogados particulares, mas com intuito de compatibilidade e complementariedade entre as atuações.

Sendo assim, tendo em vista a vulnerabilidade dos ocupantes, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020